Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706578-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SERIOS AGROPECUARIA LTDA, SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: JERUSA GAMBATTO KUDIESS D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento apresentado por SERIOS AGROPECUARIA LTDA e SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, objetivando a retirada do processo da pauta de julgamento, diante da ocorrência de fato novo. As requerentes, ora agravantes, aduzem que a prolação de decisão interlocutória nos autos do processo n. 0746368-06.2023.8.07.0016 autorizam a retirada do processo da pauta de julgamento, tendo em vista a necessidade de realizar melhor análise da documentação, notadamente quando referido processo trata de matéria que poderá refletir no julgamento do presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. O pedido não merece prosperar. Com efeito, o pedido de retirada de processo da pauta de julgamento deve vir acompanhado de argumentação idônea, capaz de evidenciar que o prosseguimento da demanda causará prejuízo ao direito de defesa da parte. In casu, não restou demonstrada a necessidade de exclusão do processo da pauta de julgamento, tendo em vista que a decisão interlocutória proferida nos autos do processo n. 0746368-06.2023.8.07.0016 limitou-se a fixar os pontos controvertidos da demanda, receber a peça reconvencional e sanear o feito (ID 195556589 dos autos de referência). Assim, contrariamente ao alegado pelas agravantes, o prosseguimento do julgamento do recurso de agravo de instrumento não tem o condão de causar prejuízo ao seu direito de defesa, de forma que o curso processual deve ter seguimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual- 7TCV. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator